Tribunal: TJES
Processo: 5003186-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003186-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE ALVES DA CRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– DESPACHO
QUE DETERMINA JUNTADA DE VIA ORIGINAL DE CONTRATO –
SEM CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE
URGÊNCIA
– RECURSO NÃO CONHECIDO
–
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1.
O agravante recorre em face de pronunciamento exarado pelo juízo singular que determinou a intimação do agravante para juntar a via original da Cédula de Crédito Bancário. Entretanto, mantenho o entendimento de que o despacho objurgado não pode ser objeto do presente recurso, tanto pela natureza de seu conteúdo, quanto por não constar do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2.
Não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência, a decisão recorrida não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

3.
É nítida a ausência de cunho decisório. Isso porque trata-se de determinação de emenda a inicial para que seja dado prosseguimento ao feito.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5003186-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

A
GRAVAD
O
:
JOS
É
ALVES DA CRUZ

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática id. 7694565 que, nos autos do despacho que determinou a juntada aos autos a via original da Cédula de Crédito Bancário, não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 7986085), aduz o agravante, em síntese, que
“a matéria apontada no recurso de agravo de instrumento visa demonstrar a desnecessidade de apresentação de contrato em via original, visto que cópia foi acostada à inicial..

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão id. 7694565 para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5003186-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

A
GRAVAD
O
:
JOS
É
ALVES DA CRUZ

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática id. 7694565 que, nos autos do despacho que determinou a juntada aos autos a via original da Cédula de Crédito Bancário, não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 7986085), aduz o agravante, em síntese, que
“a matéria apontada no recurso de agravo de instrumento visa demonstrar a desnecessidade de apresentação de contrato em via original, visto que cópia foi acostada à inicial..

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão id. 7694565 para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No caso vertente, como já exposto na decisão monocrática por mim proferida, o agravante recorre em face de pronunciamento exarado pelo juízo singular que determinou a intimação do agravante para juntar a via original da Cédula de Crédito Bancário.

Entretanto, mantenho o entendimento de que o despacho objurgado não pode ser objeto do presente recurso, tanto pela natureza de seu conteúdo, quanto por não constar do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência, a decisão recorrida não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Ora, é nítida a ausência de cunho decisório. Isso porque trata-se de determinação de emenda a inicial para que seja dado prosseguimento ao feito.

Em casos análogos assim se posicionou a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXEQUENDO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Não há conteúdo decisório no ato judicial em que o Juízo de origem apenas determina a intimação da parte autora para entrega da via original do título exequendo; contra despacho de mero expediente não cabe agravo de instrumento
. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC C/C ART. 138, III, RITJGO. (TJGO; AI 5364839-45.2023.8.09.0129; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 14/06/2023; DJEGO 19/06/2023; Pág. 4771)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. 2. Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso a parte não atenda à determinação de emenda a inicial, o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o recurso de Apelação, ocasião em que será analisado se a via original do contrato firmado entre as partes é ou não documento essencial para ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prejuízo ou urgência ao recorrente
. 3. A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA; AI 0801696-08.2022.8.14.0000; Ac. 10802971; Segunda Turma de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; Julg 16/08/2022; DJPA 29/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de busca e apreensão. Determinação de emenda da inicial para juntada da via original da cédula de crédito bancário em que se funda a ação. Despacho de mero expediente. Ausência de caráter decisório e de lesividade. Pronunciamento irrecorrível. Agravo não conhecido
. (TJSC; AI 0152625-54.2015.8.24.000; Laguna; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Denise de Souza Luiz Francoski; DJSC 12/09/2016; Pag. 216)

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, nos termos do voto do douto relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.